Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E HOMICÍDIO COMETIDO PARA ASSEGURAR A OCULTAÇÃO DE OUTRO CRIME. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade da acusação, diante da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria.
2. O decote das qualificadoras descritas na pronúncia somente é possível quando elas se mostrarem manifestamente improcedentes ou descabidas, caso contrário, devem ser submetidas aos jurados, que detêm a competência constitucional para o julgamento do crime e suas circunstâncias.
3. No processo penal, o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da capitulação jurídica. Assim, considerando que o fato de as vítimas terem sido amarradas em determinado momento da execução dos homicídios fora, efetivamente, descrito na inicial acusatória, dele podendo o acusado defender-se, não prospera a tese de violação da ampla defesa e da correlação, utilizada para excluir a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, §2o, inciso IV).
4. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.